Tribunal: TJPA
Processo: 0004356-97.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004356-97.2013.8.14.0040

APELANTE: OZIVALDO SILVA SA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 157, §2º, INC. I (ANTIGA REDAÇÃO) C/C 14 INC. II E 307, TODOS DO CP. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 307 DO CP FACE A AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA ENTRE A DENÚNCIA E O ÉDITO CONDENATÓRIO. ALEGAÇÃO PREJUDICADA EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA BASE. AUSÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CÁLCULO DA REPRIMENDA AINDA QUE AQUELA FOSSE QUALIFICADA. SÚMULA Nº 545 DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. EQUÍVOCOS NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO ANALISADOS E CORRIGIDOS
EX OFFICIO
. RECURSO CONHECIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DO ART. 307 DO CP E DIMINUIÇÃO DA PENA DO CRIME DO ART. 157, §2º, INC. I (ANTIGA REDAÇÃO) C/C 14 INC. II, DO CP REALIZADAS DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DO ART. 307 DO CP RECONHECIDA DE OFÍCIO
. O apelante sustenta que a condenação pelo crime do art. 307 do CP afrontou o princípio da congruência, uma vez que não houve pedido, nesse sentido, na exordial acusatória. Ocorre que a denúncia foi recebida em 23/06/2014 e a sentença, condenando-o a pena de 03 (três) meses de reclusão, foi prolatada em 29/10/2018. Portanto, entre esses dois marcos, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, implementando-se o prazo de prescrição retroativa, estando, pois, extinta a punibilidade do apelante tão somente do crime do art. 307 do CP, que deve ser reconhecida de ofício, restando prejudicada a análise do referido argumento.

2.

EQUÍVOCOS NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO RECONHECIDOS E CORRIGIDOS
EX OFFICIO
. Apesar de somente o vetor das circunstâncias do crime militar contra o recorrente,

as penas foram impostas em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias multa,
quantum
que não obedeceu o princípio da proporcionalidade, pois cada circunstância judicial deve exasperar a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa. Além disso, o magistrado sentenciante deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d” do CP), entendendo que esta não foi plena, pois o recorrente admitiu a prática do fato para sustentar a tese de legítima defesa. Todavia, esse entendimento vai de encontro à Súmula nº 545 do Colendo STJ, motivo pelo qual deve ser considerada no cálculo da pena. Outrossim, não foram demonstrados os motivos para que a pena fosse reduzida no patamar de 1/3 (um terço) por causa da tentativa, ou seja, no seu quantum mínimo, para que houvesse a compensação com o aumento de um terço

decorrente do reconhecimento do uso de arma de fogo, equívocos que devem ser reconhecidos e corrigidos
ex officio
.

3.

PENA APLICADA
. Considerando que somente às circunstâncias do crime militam contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d” do CP) e a reincidência (art. 61, inc. I, do CP), se compensam, conforme entendimento do Tema de Recursos Repetitivos nº 585 do STJ. Presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, inc. II, do CP), reduzem-se as penas em 2/3 (dois terços), equivalentes a 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 07 (sete) dias multa, totalizando o quantum de 01 (um) ano e 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias multa. Reconhecida a majorante do uso de arma de fogo (CP, art. 157, §2º, inc. I, do CP), exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 07 (sete) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando as sanções definitivas em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pelo fato do apelante ser reincidente, e 05 (cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Recurso conhecido. Extinção da punibilidade do crime do art. 307 do CP e penas do crime do art. 157, §2º, inc. I (antiga redação) c/c 14, inc. II, ambos do CP, modificadas de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. I (antiga redação), c/c 14, inc. II, ambos

do CP, às penas de em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, por ser reincidente, e 05 (cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e declarar extinta a punibilidade do crime do art. 307 do CP tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

OZIVALDO DA SILVA SÁ
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 03 (três) meses de detenção, mais 61 (sessenta e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. I (antiga redação) c/c 14, inc. II e 307, todos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que a condenação pelo crime do art. 307 do CP afrontou o princípio da congruência, uma vez que não houve pedido, nesse sentido, na exordial acusatória.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido do crime do art. 307 do CP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 04/05/2013, na cidade de Parauapebas, o recorrente tentou subtrair uma motocicleta, ocasião em que foi surpreendido pelo policial João Carlos Baía dos Reis, ocasião em que o apelante desferiu disparos de arma de fogo contra este para tentar fugir, mas acabou sendo preso em flagrante delito.

Durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, o recorrente se identificou com o nome de Angelo Souza da Silva. Por esses fatos, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. I, 299 e 329 do CP e restou condenado pelos delitos dos arts. 157, §2º, inc. I e 307, ambos do CP.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 307 DO CP

O apelante sustenta que a condenação pelo crime do art. 307 do CP afrontou o princípio da congruência, uma vez que não houve pedido, nesse sentido, na exordial acusatória.

Antes de enfrentar o presente argumento, cumpre verificar se não ocorreu a prescrição do delito.

Com efeito, a denúncia foi recebida em 23/06/2014 (doc. id nº 10103250, p.08) e a sentença, condenando-o a pena de 03 (três) meses de reclusão, foi prolatada em 29/10/2018 (doc. id nº 10103253, p.14). Portanto, entre esses dois marcos, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, implementando-se o prazo de prescrição retroativa, estando, pois, extinta a punibilidade do apelante tão somente do crime do art. 307 do CP, que deve ser reconhecida de ofício, restando prejudicada a análise do referido argumento.

De igual forma, cumpre verificar,
ex officio
, se há equívocos na dosimetria das penas do crime de roubo.

Analisando os autos, verifica-se que tão somente o vetor das circunstâncias do crime militou contra o recorrente e as penas foram impostas em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias multa, quantum que não obedeceu o princípio da proporcionalidade, pois cada circunstância judicial deve exasperar a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa.

Além disso, o magistrado sentenciante deixou de aplicar a a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d” do CP), entendendo que esta não foi plena, pois o recorrente admitiu a prática do fato para sustentar a tese de legítima defesa. Todavia, esse entendimento vai de encontro à Súmula nº 545 do Colendo STJ. Portanto, esta deve ser considerada no cálculo da pena.

Outrossim, não foram demonstrados os motivos para que a pena fosse reduzida no patamar de 1/3 (um terço) por causa da tentativa, ou seja, no seu quantum mínimo, para que houvesse a compensação com o aumento de um terço

decorrente do reconhecimento do uso de arma de fogo.

Por essas razões, deve ser realizada, de ofício, uma nova dosimetria da pena.

Considerando que somente às circunstâncias do crime militam contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

A atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d” do CP) e a reincidência (art. 61, inc. I, do CP), se compensam, conforme entendimento do Tema de Recursos Repetitivos nº 585 do STJ.

Presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, inc. II, do CP), reduzem-se as penas em 2/3 (dois terços), equivalentes a 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 07 (sete) dias multa, totalizando o quantum de 01 (um) ano e 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias multa.

Reconhecida a majorante do uso de arma de fogo (CP, art. 157, §2º, inc. I, do CP), exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 07 (sete) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando as sanções definitivas em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pelo fato do apelante ser reincidente, e 05 (cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, condeno o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. I (antiga redação), c/c 14, inc. II, ambos

do CP às penas de em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pelo fato do apelante ser reincidente, e 05 (cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e declaro extinta a punibilidade do crime do art. 307 do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/08/2023